Tribunal: TJES
Processo: 5000449-85.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-85.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: ROSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E DE MAQUINAS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGOS. CLÁUSULA DE REVERSÃO. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DO ENCARGO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO PRIVADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em embargos de terceiro ajuizados pelo Município de Nova Venécia em face de constrição judicial incidente sobre imóvel doado à sociedade empresária JVC Indústria e Comércio de Granitos LTDA-EPP, em execução movida por Rosh Industrial S/A, tendo a sentença julgado improcedente o pedido de cancelamento da penhora e de reversão do bem ao patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel doado pelo Município à empresa donatária é impenhorável em razão de cláusulas condicionantes constantes do contrato de doação; e (ii) estabelecer se subsiste o direito de reversão do bem ao patrimônio público diante do cumprimento do encargo e do transcurso de longo lapso temporal sem providências de retomada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A doação de bem público com encargo exige cláusula de reversão, a qual se subordina ao descumprimento das condições expressamente previstas no ato de liberalidade.

4. As cláusulas constantes da matrícula do imóvel condicionam a reversão apenas à ausência de início das obras no prazo de seis meses, bem como ao uso do solo conforme normas municipais, não havendo previsão de impenhorabilidade permanente.

5. Comprovado o cumprimento do encargo no prazo estipulado e inexistente qualquer medida administrativa ou judicial de retomada do bem por mais de 25 anos, considera-se exaurida a eficácia da cláusula de reversão.

6. A consolidação da doação no patrimônio da donatária afasta a natureza pública do bem, tornando-o suscetível de penhora para satisfação de obrigações assumidas pela proprietária.

7. A autorização contratual para oferecimento do imóvel em garantia hipotecária evidencia a inexistência de cláusula de impenhorabilidade e afasta a alegação de proteção absoluta do bem contra atos constritivos.

8. O princípio da supremacia do interesse público não possui caráter absoluto e não autoriza a ampliação das cláusulas contratuais livremente estabelecidas pelo próprio ente público doador.

9. Inexistindo prova de descumprimento do encargo ou de subsistência do direito de reversão, mostra-se legítima a manutenção da penhora incidente sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Cumprido o encargo previsto em doação de bem público e transcorrido longo lapso temporal sem iniciativa do ente doador para retomada do imóvel, exaure-se a eficácia da cláusula de reversão.

2. Inexistindo cláusula expressa de impenhorabilidade e havendo autorização para oferecimento do bem em garantia, o imóvel doado consolida-se no patrimônio privado do donatário e pode ser objeto de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 85, §11; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5008259-69.2023.8.13.0707, Rel. Desª Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 26.11.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000740-85.2022.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000449-85.2022.8.08.0038

APELANTES: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-EPP

APELADA: ROSH INDUSTRIAL S/A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-EPP
e
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados em face de
ROSH INDUSTRIAL S/A,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 10578294), a recorrente
JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-EPP
pleiteia a concessão da assistência judiciária.

Sustenta a impenhorabilidade de imóvel, doado convencionalmente pela municipalidade embargante, haja vista cláusula contratual de reversibilidade e, ainda, de obrigação de destinação específica do bem para fomento de atividade agroindustrial.

Aduz que as condicionantes da doação perduram independente do decurso do tempo, pois a doação está vinculada a natureza de utilização do bem, não havendo de se falar em prescrição ou decadência.

Por sua vez, em suas razões (id. 10578297), o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
pontua que, em vista da supremacia do interesse público, não há de se falar de interpretação restritiva do contrato de doação, no que tange aos efeitos das cláusulas condicionantes.

Aduz que inexiste a perda do direito de reincorporação do bem ao patrimônio público, pois as condições contratuais perduram enquanto o donatário estiver em domínio do imóvel.

Assevera que o descumprimento do encargo de utilização do bem para fins de interesse público possibilita a reversão do bem ao patrimônio doador a qualquer tempo, não havendo de se falar em prescrição ou decadência.

E mais: como deslinde consequencial da natureza do contrato, não cabe ao donatário dispor do imóvel mediante alienação, cessão ou venda, sem anuência da municipalidade doadora.

Contrarrazões nos ids. 10578300 e 10578301.

Defiro, de plano, os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente
JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA-EPP
, porquanto demonstrou a sua inatividade.

Reconheço, ainda, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade relativo a legitimidade e interesse recursal da sociedade empresária, porquanto defende, no recurso, a impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade.

Assim, preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos
.

A controvérsia cinge-se em aferir a impenhorabilidade e a reversibilidade do imóvel, Lote nº 12, da Quadra 01, situado à Rodovia ES 137, Bairro São Cristóvão, Polo Agroindustrial, Nova Venécia/ES, ao Município de Nova Venécia.

A municipalidade apelante ingressou com a presente demanda, narrando que realizou doação do bem público supracitado à
JVC Indústria e Comércio de Granitos LTDA-EPP
, com a finalidade de fomento de atividade agroindustrial e desenvolvido social em Nova Venécia.

Esclareceu que a doação estava condicionada especificamente ao exercício da finalidade industrial e possuía cláusula expressa de impenhorabilidade e de reversibilidade do bem ao seu patrimônio, em caso de descumprimento dos encargos contratuais.

Contudo, foi surpreendida com a determinação de penhora do imóvel, nos autos da ação executória da nº 0001293-38.2013.8.08.0038, ajuizada por Rosh Indústria e Comércio (aqui apelada), em face da donatária, JVC Indústria e Comércio de Granitos, em razão de cobrança de valores relativos a contrato de compra e venda mercantil entre eles pactuado.

Assim, observada a constrição do bem e o risco de transferência do mesmo ao patrimônio da Rosh Indústria e Comércio, a municipalidade ajuizou os presentes embargos de terceiros, pleiteando o cancelamento da penhora do imóvel e a reversão do bem em seu favor, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

A sentença rejeitou o pleito da embargante e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Sabe-se que a Administração Pública pode fazer doações com encargos de bens móveis ou imóveis públicos, por intermédio de lei, visando incentivar atividades particulares de interesse coletivo.

Em toda doação com encargo é necessária a cláusula de reversão do bem público, para a eventualidade do seu descumprimento.

No caso, extraio da matrícula do imóvel (id. 10577760), que as cláusulas condicionantes à sua doação são singelas e especificam a hipótese de reversão do bem ao patrimônio do ente municipal, senão vejamos:

“CONDIÇÕES:

1 -
prazo de 06 (seis) meses

para a donatária iniciar a sua instalação no imóvel doado, em observância ao seu projeto e cronograma físico de execução, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal,
retornando o imóvel ao patrimônio da doadora, sem qualquer indenização caso se encerre o referido prazo sem que haja início das obras;

2 - obediência total por parte da donatária a todas as normas e regulamentos definidos pela doadora, sobre o uso do solo no Polo Agroindustrial de Nova Venécia.

3-
A donatária poderá oferecer o imóvel em garantia hipotecária para consecução do seu negócio
, ficando impedida no entanto, de vender, ceder ou arrendar o mesmo sem prévia anuência da doadora.”

Denoto que a cláusula de reversão se condiciona aos primeiros seis meses da doação, tão somente na hipótese de o donatário não realizar, neste período, a execução das obras para instalação do estabelecimento da pessoa jurídica, com uso do solo para finalidade agroindustrial.

Nada obstante, o referido termo foi lavrado em 18 de agosto de 1998 e, cumprida a condicionante dentro do prazo entabulado, bem como transcorridos 25 (vinte e cinco) anos sem qualquer medida administrativa ou judicial de retomada do bem, inviável o reconhecimento de sua reversibilidade.

Com efeito, cumprido o encargo, não há que se falar em reversão.

O que se verifica, mediante o cumprimento das condicionantes, é a consolidação da doação da propriedade, que passou a integralizar, ou ao menos se aproximar, do patrimônio privado e penhorável da donatária.

Corroborando:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - PENHORA REALIZADA EM IMÓVEL DOADO À EMPRESA EXECUTADA PELO MUNICÍPIO COM CLÁUSULA DE REVERSIBILIDADE - PROVA DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS - AUSÊNCIA - PRAZO FIXADO PARA AS CLÁUSULAS DE INTRANSMISSIBILIDADE, INALIENABILIDADE E IMPENHORABILIDADE JÁ TRANSCORRIDO AO TEMPO DA PENHORA DO IMÓVEL - PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTA 6ª CÂMARA CÍVEL - COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É ESSENCIAL PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA - ÔNUS DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMÓVEL QUE É OBJETO DE OUTROS GRAVAMES ANTERIORES - ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Diante do transcurso do prazo fixado na lei municipal que estabeleceu as cláusulas de intransmissibilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade do bem doado, reconhece-se a plena propriedade do donatário sobre o imóvel, não mais subsistindo as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade do bem
. Precedentes do col . STJ e desta 6ª Câmara Cível. 2 – (...).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50082596920238130707, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/11/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025)

Em consonância com tal entendimento, observo que
a cláusula terceira é imperativa em permitir que o bem seja dado em garantia hipotecária
, sem que para tanto sequer seja necessária a anuência da municipalidade.

E, como bem consignado pelo juízo
a quo
, “(...)
não faz sentido, ao ver deste juízo, permitir que o bem seja dado em garantia hipotecária e não seja permitida a penhora do bem. A cláusula de reversão não serve para eternizar a impenhorabilidade do bem doado, sob pena de cristalizar no bem um regime sui generis de bem privado impenhorável em virtude da qualificação do devedor
”.

Inexiste, portanto, cláusula de impenhorabilidade. Ao revés, verifica-se autorização expressa para que a donatária onere o bem, de sorte que o imóvel submete-se aos atos de expropriação executiva na hipótese de inadimplemento.

Ademais, não há de se falar na supremacia do interesse público sobre o privado, porquanto tal princípio não possui caráter absoluto.

Na hipótese, estabelecidas as cláusulas pelo próprio ente público, as quais são claras em prever os direitos do donatário quanto à utilização e possibilidade de penhora do bem, não há de se falar em flexibilização das obrigações e direitos em razão do interesse público.

E, inexistindo substrato probatório capaz de corroborar com a alegação de impenhorabilidade do bem, tampouco se tratando de hipótese de reversibilidade do imóvel, considero acertada a sentença que rejeitou os embargos de terceiros.

Cito, por oportuno, precedente desta Câmara em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA . INEXECUÇÃO DO ENCARGO NÃO COMPROVADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA REAVER O BEM. PRAZO DE 10 ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se o prazo prescricional geral do Código Civil – 10 anos – para a revogação de doação por inexecução de encargo.
2 . A revogação de doação por inexecução do encargo só é possível quando houver caracterização nos autos do alegado descumprimento de obrigação. 3. Após mais de 25 (vinte e cinco) anos sem notícias do descumprimento dos requisitos para manutenção da doação, nem tampouco de que o ente público tenha adotado procedimento para retomada do bem, tem-se que a cláusula de reversão exauriu seus efeitos, restando afastada a impenhorabilidade do bem, diante do transcurso do prazo prescricional para revogação da doação em exame. 4 . Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000740-85.2022.8 .08.0038, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)